Tribunal: STF
Processo: MS 30586
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: MANDADOS DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NEGATIVA DE ACESSO DA IMPETRANTE A DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS. SIGILO. ALEGADO DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PROCEDIMENTAL. RESOLUÇÃO – TCU N. 191/2006 E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA E FUNDAMENTADA DE NECESSIDADE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS SIGILOSOS. MANDADOS DE SEGURANÇA DENEGADOS. LIMINAR CASSADA.